Tribunal: TJDFT
Processo: 0001856-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável alcance. Demonstrado nos autos que o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para a condenação.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença.